Tribunal: TJDFT
Processo: 0716525-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Apelação Cível. Regularidade formal da sentença. Registro indevido em cadastro de inadimplentes. Dano moral in re ipsa.
1. A sentença que expressamente indica os motivos pelos quais o julgador, resolvendo as questões relevantes, concluiu pela procedência da demanda atende à exigência de fundamentação.
2. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes causou dano moral in re ipsa, cuja compensação foi assegurada em valor – R$10.000,00 – que não comporta redução, pois em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.